Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012062-43.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCELO DE SOUSA SANTIAGO
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E CÁRCERE PRIVADO - PREVENTIVA DECRETADA COM PRAZO DETERMINADO - PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - VIABILIDADE - SEGREGAÇÃO COM TERMO CERTO - SEM PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.
Não obstante a reprovabilidade das condutas em tese praticadas pelo paciente, as particularidades dos autos permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente porque a segregação cautelar tal como estabelecida (com prazo de 15 dias de duração) ressente de previsão legal. Deste modo, verifica-se que o periculum libertatis do acusado não restou devidamente evidenciado, pois se assim não fosse, não teria sido estabelecida medida extremada com prazo para encerramento.
Ordem concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012062-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUSA SANTIAGO - CPF: 618.188.123-98 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JACIELMA SILVA DA COSTA - CPF: 094.428.683-65 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E CÁRCERE PRIVADO - PREVENTIVA DECRETADA COM PRAZO DETERMINADO - PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - VIABILIDADE - SEGREGAÇÃO COM TERMO CERTO - SEM PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Não obstante a reprovabilidade das condutas em tese praticadas pelo paciente, as particularidades dos autos permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente porque a segregação cautelar tal como estabelecida (com prazo de 15 dias de duração) ressente de previsão legal. Deste modo, verifica-se que o
periculum libertatis
do acusado não restou devidamente evidenciado, pois se assim não fosse, não teria sido estabelecida medida extremada com prazo para encerramento.

Ordem concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de
Marcelo de Sousa
Santiago
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos no. 1006063-97.2021.8.11.0004.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de lesões corporais, com as complicações da Lei 11.340/2006, sendo que posteriormente, em audiência de custódia, lhe foi concedida liberdade provisória com expedição de alvará de soltura no prazo de 15 (quinze) dias, pois, segundo autoridade judiciária, este período serviria para a vítima conseguir alterar o seu domicílio.

No entanto, aduz que esta situação é prejudicial ao interessado, eis a manutenção da segregação cautelar acarretará na perda de seu emprego como refilador na empresa JBS (frigorífico), localizada na Comarca de Barra do Garças/MT e como pedreiro, para completar sua renda.

Defende ainda ser cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que o paciente possui endereço certo, além de possuir trabalho fixo, especialmente porque o paciente não pretende perturbar ou dificultar a instrução criminal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido Marcelo de Sousa, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a decisão que mantem o cárcere deste, mediante estabelecimento de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
deferido
para que fosse concedida a liberdade provisória do paciente, mediante o cumprimento medidas cautelares diversas

(id.

93681950) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 94486454).

O parecer, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 97032091).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão esposada no
writ
é a restituição da liberdade da paciente, ainda que estabelecida medidas cautelares menos gravosas.

Consta dos autos que Marcelo de Sousa foi autuado em flagrante delito em 06/07/2021, por ter em tese praticado os crimes dos
arts. 129, §9o e 148, ambos do Código Penal,
de modo que, em audiência de custódia, a autoridade judiciária
homologou esta prisão e a converteu em preventiva, com prazo de duração de 15 (quinze) dias,
por entender necessário o resguardo da ordem pública instrução criminal.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“A vítima declarou perante a Autoridade Policial que o implicado estaria a lhe manter em cárcere privado, limitando seu direito de ir e vir
,
impedindo-a de sair de sua casa e de se comunicar com pessoas que ele não autorizasse
.
Afirmou que o implicado costumeiramente lhe agride, tendo na
data de 5/7/2021 lhe agredido fisicamente com um soco no rosto e outro no braço esquerdo, além de ter batido sua cabeça contra a parede por duas
veze
s. Após ter cessado as agressões, o increpado teria autorizado a vítima a dar alimento à prole de ambos na sala da casa e se dirigido ao banheiro, oportunidade que a vítima teria aproveitado para fugir do local com seus filhos e clamar por ajuda, tendo sido acolhida por um vizinho que acionou a polícia militar.
Declarou ainda que o agressor teria lhe ameaçado dizendo “ESTOU DE OLHO EM VOCÊ, DE HOJE VOCÊ NÃO PASSA, É O ÚLTIMO DIA QUE VOCÊ VAI VIVER HOJE
.

Percebendo a situação, o suspeito teria se evadido do local. No entanto,
quando a vítima estava na Delegacia registrando a ocorrência em tela, ouviu o barulho da motocicleta do preso, vez que possui escapamento adaptado, momento em que indicou que o custodiado estava passando pela frente da Delegacia para verificar se a vítima lá estava.

De posse de tais informações, os policiais procederam com a perseguição do implicado e lograram êxito em capturá-lo.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal além de mantê-la privada de sua liberdade, o increpado ainda a perseguiu na Delegacia no claro intuito de intimida-la e evitar eventual responsabilização, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são cometidas na clandestinidade, o que dificultaria o resguardo da integridade da vítima.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto,
objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s) Marcelo de Sousa Santiago.
Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO. Conforme pedido da defesa, a prisão
terá prazo de 15 dias. Entende o juízo que é prazo suficiente para a vítima conseguir alterar seu domicílio, já que nos autos consta que ela gostaria de retornar ao seu estado de origem.

Informe a vítima que o custodiado será solto em 15 dias. Desde já, fixo como cautelar diversa da prisão, a proibição do custodiado de contatar a se aproximar a menos de 200m da vítima, sob pena de ser decretada nova prisão (...)”
(id. 93546496).

Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, vislumbra-se a possibilidade de
ratificar a liminar anteriormente deferida.

Isso porque, a segregação cautelar tal como estabelecida pela cominada autoridade coatora (com prazo de 15 dias de duração) ressente de previsão legal, porquanto em prisão preventiva não há que se falar em termo certo final pois o cárcere perdurará enquanto persistirem os pressupostos legais de admissibilidade (art. 312 e art. 313, ambos do CPP ), respeitado o princípio da razoabilidade.

Dessa forma, em se tratando de prisão preventiva, não há que se falar termo final certo.

Além do mais, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, pois se assim não fosse, não teria a apontada autoridade coatora fixado prazo certo para restituir o
status libertatis
do acusado.

Dessa forma, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade das condutas em tese praticadas, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública e conveniência da instrução criminal
, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4o c/c art. 312, §1o, ambos do CPP, razões pelas quais o paciente deverá ficar advertido.

Por fim, importante registrar a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada
(rebus sic stantibus).

Razões pelas quais o
paciente deverá ficar advertido
de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.o c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
conceder a ordem em definitivo
para fim de estabelecer a liberdade provisória do paciente Marcelo de Sousa Santiago, qualificado, clausulada com a proibição do custodiado de contatar a se aproximar a menos de 200m da vítima, sob pena de ser decretada nova prisão (medida fixada na decisão hostilizada), além de outras que isolada ou cumulativamente juízo de origem, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifique-se

a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente.

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021